Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. O suposto comparecimento do devedor aos autos por meio do acordo firmado entre as partes, sem estar devidamente representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para aperfeiçoar a relação processual. Precedentes.
2. Evidencia-se a falta de interesse processual do autor, visto que, antes mesmo da angularização da relação processual, firmara acordo extrajudicial com o réu, modificando os critérios de cumprimento da obrigação, previstos no contrato de financiamento que instrui a petição inicial. 2.1. Firmado o acordo, houve desconstituição da mora do devedor fiduciante quanto às parcelas do financiamento, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do saldo em aberto.
3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, em momento anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e não provida.